Tribunal: TJES
Processo: 0002295-50.2015.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-21

Ementa:
ACÓRDÃO

APE
LAÇÃO CÍVEL Nº
000229550.2015.8.08.0013

APELANTE: MÁRCIO DE OLIVEIRA SERAFIM

APELADO: BANESTES SEGUROS S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE - PATOLOGIA QUE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE ACIDENTE PESSOAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE COBERTURA NA APÓLICE DE SEGURO.

1. O segurador só deve ser responsabilizado pelos danos oriundos dos riscos previstos contratualmente nos limites da apólice, sendo que esta delimitação não implica abusividade do contrato, eis que inerente à própria relação securitária.

2. A apólice de seguro contratada pelo apelante prevê que a invalidez por acidente, objeto de cobertura, decorre de acidente pessoal. Hipótese em que o laudo pericial atestou que a incapacidade que acomete o apelante não decorreu de acidente pessoal.

4. O laudo oficial tem presunção de legitimidade e, uma vez não elidida a presunção, prevalecem as conclusões nele emitidas.

5. Ao contrato de seguro não se pode conferir interpretação extensiva, sob pena de ofensa ao disposto no art. 757 do Código Civil e, por isso, é incabível se exigir da seguradora o pagamento de indenização por risco não assumido. Precedentes.

6. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE
,
NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, _______ de _______ de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002295-50.2015.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCIO DE OLIVEIRA SERAFIM

APELADO: BANESTES SEGUROS SA

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APE
LAÇÃO CÍVEL Nº
000229550.2015.8.08.0013

APELANTE: MÁRCIO DE OLIVEIRA SERAFIM

APELADO: BANESTES SEGUROS S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE - PATOLOGIA QUE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE ACIDENTE PESSOAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE COBERTURA NA APÓLICE DE SEGURO.

1. O segurador só deve ser responsabilizado pelos danos oriundos dos riscos previstos contratualmente nos limites da apólice, sendo que esta delimitação não implica abusividade do contrato, eis que inerente à própria relação securitária.

2. A apólice de seguro contratada pelo apelante prevê que a invalidez por acidente, objeto de cobertura, decorre de acidente pessoal. Hipótese em que o laudo pericial atestou que a incapacidade que acomete o apelante não decorreu de acidente pessoal.

4. O laudo oficial tem presunção de legitimidade e, uma vez não elidida a presunção, prevalecem as conclusões nele emitidas.

5. Ao contrato de seguro não se pode conferir interpretação extensiva, sob pena de ofensa ao disposto no art. 757 do Código Civil e, por isso, é incabível se exigir da seguradora o pagamento de indenização por risco não assumido. Precedentes.

6. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE
,
NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, 07 de outubro de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APE
LAÇÃO CÍVEL Nº
000229550.2015.8.08.0013

APELANTE: MÁRCIO DE OLIVEIRA SERAFIM

APELADO: BANESTES SEGUROS S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Dispõe o art. 757 do Código Civil que
“
Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.”

O autor deduziu pretensão para a condenação do requerido ao pagamento de indenização securitária por invalidez permanente por acidente ocorrido em 04/05/2002.

E conforme consta do certificado individual do seguro firmado entre as partes (fls. 136/137), há previsão das coberturas por morte, morte par acidente, invalidez permanente por acidente, auxílio funeral, diária de internação por acidente e auxílio alimentação.

De maneira contrária a pretensão do apelante, o laudo pericial de fls. 237/245 atestou que não é possível afirmar que as sequelas incapacitantes portadas pelo autor tem como causa o acidente identificado nos autos. Eis excerto que reflete o que dito:

“Apoiado na documentação anexada aos autos e na avaliação pericial é possível afirmar que o autor é portador de sequelas resultantes de patologias de origem degenerativa que comprometem diversas articulações, e, de forma mais intensa, o ombro direito e joelhos.

A mesma documentação permite afirmar que elas não possuem nexo de causalidade com o acidente narrado na inicial e, resultam na redução da capacidade funcional do membro superior direito e membros inferiores, além de provocar dor.

As sequelas são irreversíveis, progressivas e incapacitam o Autor para a função laboral habitual que informou praticar ou para qualquer outra que exija esforço físico.

A incapacidade é parcial e permanente.”

Impende ressaltar que o laudo oficial tem presunção de legitimidade e, uma vez não elidida a presunção, prevalecem as conclusões nele emitidas.

Portanto, considerando que a pretensão do apelante se fundou na hipótese de invalidez permanente total ou parcial por acidente e, mesmo que a causa da suposta invalidez fosse uma doença ocupacional, forçoso concluir que não é devida a indenização securitária por ausência de cobertura contratual.

Consigne-se que ao contrato de seguro não se pode conferir interpretação extensiva, sob pena de ofensa ao disposto no art. 757 do Código Civil e, por isso, é incabível se exigir da seguradora o pagamento de indenização por risco não assumido.

No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes deste E. TJES em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DOENÇA OCUPACIONAL. SILICOSE. EXCLUSÃO DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO A ACIDENTE DE TRABALHO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Nos termos da iterativa jurisprudência pátria, a doença ocupacional não pode ser equiparada com acidente de trabalho para fim de recebimento de indenização securitária.

2. Estando confirmado nos autos que a situação de invalidez do segurado foi causada por doença ocupacional e existindo cláusula expressa e destacada no contrato sobre a exclusão de tal modalidade, inviável o pagamento do prêmio.

3. Recurso improvido.”

(TJES, AP 0001148-97.2017.8.08.0019, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, J. em 16/05/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL. SILICOSE. DOENÇA PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE COBERTURA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) Não obstante o art. 20 da Lei n. 8.213/91 equiparar a doença ocupacional ao acidente de trabalho, para fins previdenciários, a jurisprudência não exige a mesma equiparação em se tratando de contrato de seguro de vida em grupo, com cobertura para a invalidez permanente decorrente de acidente de trabalho.

2) No caso, no contrato há a cobertura do evento invalidez permanente total ou parcial por acidente de trabalho, porém não há como enquadrar nesse conceito a doença profissional do segurado, sobretudo quando existe expressa previsão legal no sentido de excluir tal evento do âmbito de incidência do contrato, disposição contratual legítima.

3) Recurso conhecido e desprovido.”

(Ap. Cível 0000262-30.2019.8.08.0019, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, julgado em 26/10/2023)

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. PATOLOGIA QUE ACOMETE A AUTORA QUE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE ACIDENTE PESSOAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE COBERTURA NA APÓLICE DE SEGURO. NÃO SE EQUIPARA DOENÇA OCUPACIONAL À ACIDENTE PESSOAL PARA FINS DE COBERTURA SECURITÁRIA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. RISCOS PRÉ-DETERMINADOS. ART. 757 DO CC/2002. ARGUMENTO SUBSIDIÁRIO. DOENÇA QUE NÃO CAUSA INVALIDEZ, MAS MERA INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A incapacidade que acomete o demandante (LER/DORT) não decorre de acidente, mas sim de doença degenerativa, prejudicada pela atividade profissional.

2. Segundo as definições constantes da apólice de seguro, a invalidez por acidente, objeto de cobertura, decorre de acidente pessoal, que decorrente de evento com data caracterizada, o que difere da hipótese presente.

3. Esta Corte possui entendimento segundo o qual o segurador só deve ser responsabilizado pelos danos oriundos dos riscos previstos contratualmente nos limites da apólice, sendo que esta delimitação não implica em abusividade do contrato, sendo inerente a própria relação securitária (AC 0035208-96.2008.8.08.0024 (024080352081), Rel. Des. Relator Subs. RODRIGO FERREIRA MIRANDA, 3ª Câmara Cível, Julgamento: 17/11/2015, Decisão: 27/11/2015).

4. A jurisprudência pátria, em ações de cobrança de seguro que cobria invalidez por acidente pessoal, rejeitam a pretensão fundada em doença ocupacional, em razão da necessidade de interpretação restritiva das cláusulas contratuais, na inteligência do art. 757 do CC/2002. Precedentes do TJ/SP e do STJ.

5. É importante consignar o argumento subsidiário do magistrado a quo para rejeitar a pretensão autoral, no sentido de que, mesmo que se entendesse pelo enquadramento da doença adquirida pela autora na opção de invalidez por acidente IPA, o que não procede, restou comprovado pela perícia médica não se tratar de invalidez, estando a autora atualmente com incapacidade funcional, laboral e para as atividades diárias, de forma parcial e permanente, em cerca de 30% a 40%.

6. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, Apelação n° 24140252263, Rel. Des. ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/02/2018, Data da Publicação no Diário: 07/03/2018)

Outrossim, anote-se que não há incongruência entre as conclusões alcançadas no processo n° 000433-97.2014.4.02.5051, ajuizado contra o INSS com o objetivo de concessão de benefício de aposentadoria por invalidez (fl. 20), e no processo 0072800-37.2014.5.17.013, ajuizada em face de Escelsa Espírito Santo Centrais Elétricas S.A. com o objetivo de condenação da requerida ao pagamento de verbas trabalhistas (fls. 25-35), e a conclusão a que chegou a sentença recorrida, pois em se tratando de seguro de vida com cobertura para a invalidez permanente decorrente de acidente de trabalho, não se equipara a doença ocupacional ao acidente de trabalho
.

Ademais, embora a parte interessada possa, a qualquer tempo, formular pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, eventual deferimento somente produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido ou aos posteriores a ele, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. SÚMULA 187/STJ. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS "EX NUNC". AUSÊNCIA DE RETROATIVIDADE.

1. O entendimento desta Corte é no sentido de que o recurso especial deve ser reconhecido deserto se, após a intimação nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015, a parte não comprovar o pagamento ou não o efetuar em dobro. Aplicação da Súmula 187/STJ.

2. Pedido de gratuidade após a interposição do recurso especial. O benefício da gratuidade da justiça não produz efeitos retroativos. 3. Agravo interno não provido.

( STJ - AgInt no AREsp: 1501169 SP 2019/0133983-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 09/12/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2019).

Assim, defiro o benefício da assistência judiciária gratuita, esclarecendo, todavia, que o deferimento não tem o condão de fazer retroagir seus efeitos para dispensar o pagamento dos custos do processo até a prolação da sentença.

Por essas razões, nego provimento ao recurso.

Na forma do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), cuja exigibilidade específica deste acréscimo deve permanecer suspensa, em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita por ocasião da análise deste recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)